Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703498-34.2023.8.07.0019 RECORRENTE: RUBENS PAULINO NETO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. NEOENERGIA. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO APURADO EM AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBSISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MÉRITO. PROVA HÁBIL PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado procedente o pedido monitório, constituído o título executivo judicial lastreado em fatura de energia elétrica em nome do apelante. 2. Preliminarmente, discute-se o pedido de suspensão do processo, por ser objeto de ação penal o desvio de energia elétrica que gerou a dívida cobrada pela apelada. No mérito, debate-se a possibilidade de condenar o apelante, em ação monitória ao pagamento da fatura de recuperação de consumo emitida pela apelada após a constatação de irregularidade de consumo no imóvel do apelante. 3. Dispõe o art. 315 do Código de Processo Civil que “se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”. 3.1 Trata-se de uma possibilidade facultada ao juízo, diante da insuficiência de elementos nos autos da ação civil para a formação de sua convicção. 3.2 Do que se tem, os elementos presentes nos autos foram suficientes para a formação de convicção do magistrado, dispensável a suspensão do processo. 4. “( ) não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.1. Quanto à necessidade de prova pericial, o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 5. O art. 595, III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe que, após comprovada irregularidade no consumo de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a diferença entre o valor faturado e o efetivamente apurado para o fim de obter a recuperação da receita que remunera o serviço prestado. 6. “A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (REsp 1.677.895/ SP, j. 6/2/2018, DJe 8/2/2018 – REVJUR vol. 484, p. 113). 6.1 Considerando que os documentos juntados pela apelada são aptos para instruir o pedido monitório e, à míngua de elementos que revelem quaisquer irregularidades na fatura ou na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, conclui-se pela higidez na cobrança do débito por meio da ação monitória. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, amparado na negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 315 do Código Civil, 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, sob o argumento de que o aresto combatido deixou de analisar concretamente a prejudicialidade decorrente da ação penal que apura suposto furto de energia. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com jurisprudência do STJ. Pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN 8/5/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera no que tange à aventada afronta aos artigos 315 do Código Civil, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, “Não compete ao STJ analisar eventual violação de normas constitucionais, ainda que de forma reflexa ou tenham sido apontadas pela parte como mero reforço argumentativo da sua tese recursal ou para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.697.061/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 26/8/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 810/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 20/5/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031